Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-08109
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/8109

Acusados :
Ana Luiza Bernardes Nory
Eliseu Silva
Mário Luiz Bernardes Nory
Osmar Severino de Morais
Roberto Delfino da Silva
Walter Bernardes Nory
Wilson Bernardo

Ementa:
Responsabilidade dos administradores da Fator Empreendimentos Imobiliários S.A. por (i)
não manutenção do registro de companhia aberta atualizado; (ii) não elaboração no devido
prazo legal das Demonstrações Financeiras da companhia referentes aos exercícios sociais
de 31/12/2001 até 31/12/2006 - Multas; e pela não convocação e realização das Assembléias
Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/1997 a 31/12/2006 - Multas
e absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base
na prova dos autos e com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de
votos decidiu:

a) aplicar a Wilson Bernardo, na qualidade de Diretor Administrativo da Fator Empreendimentos
Imobiliários (“Fator”), eleito e reeleito em 15.06.99 e 07.04.03, por não ter elaborado no devido
prazo legal as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre
31.12.01 e 31.12.02, violando os arts. 132, 133 e 176 da Lei 6.404/76, a pena pecuniária de
multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

b) aplicar a Walter Bernardes Nory,

(i) na qualidade de Diretor Financeiro da Fator, acumulando as funções de DRI, eleito e
reeleito em 25.06.96, 15.06.99 e 07.04.03, por manter o registro da Fator desatualizado
de 31.03.99 a 05.03.04, em infração aos arts. 13, 16 e 17, da Instrução CVM no 202/93,
a pena pecuniária de multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); e

(ii) na qualidade de Conselheiro de Administração da Fator, eleito na RCA em 15.06.99 e
reeleito nas AGEs realizadas em 07.04.03 e 29.09.04, por não convocação das
Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.99 e 31.12.02,
assim violando o art. 142, IV, da Lei 6.404/76, a pena de multa pecuniária individual no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

c) aplicar à Ana Luiza Bernardes Nory, na qualidade de Conselheira de Administração da Fator,
eleita e reeleita em 24.06.96 e 07.04.03, e destituída do cargo em 29.09.04, por não convocação
das Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.97 e 31.12.02,
violando o art. 142, IV, da Lei 6.404/76, a pena de multa pecuniária individual no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais);

d)
aplicar a Osmar Severino de Morais, eleito na AGE realizada em 06.03.01, deixando de
compor o Conselho a partir da AGE de 07.04.03, pela não convocação e realização das AGOs
relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.00 e 31.12.01, violando o art. 142, IV, da Lei
6.404/76, a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

e)
aplicar a Mário Luiz Bernardes Nory, eleito na AGE realizada em 07.04.03, deixando de
compor o Conselho a partir da AGE de 29.09.04, pela não convocação e realização da AGO
relativa ao exercício social findo em 31.12.02, violando o art. 142, IV, da Lei 6.404/76, a pena de
multa pecuniária individual no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), e

f) absolver Roberto Delfino da Silva e Eliseu Silva da acusação quanto a não convocação e
realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.04 a 31.12.06.

1/9

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos dos arts. 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao mesmo Conselho da decisão de absolvição.

Apesar de regularmente intimados deixaram de comparecer os acusados e seus representantes
legalmente constituídos.

Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria-Federal
Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a
Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2008.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente

Processo Administrativo Sancionador no RJ-2007-8109
(Reg. Col. no 6052/2008)

Indiciados: Ana Luiza Bernardes Nory
Eliseu Silva
Mário Luiz Bernardes Nory
Osmar Severino de Morais
Roberto Delfino da Silva
Walter Bernardes Nory
Wilson Bernardo

Diretor Relator: Sergio Weguelin

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

SUMÁRIO
1.
O processo tem por objeto a verificação da responsabilidade dos administradores da Fator
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Fator” ou “Companhia”) quanto: (i) à não atualização do registro da companhia
junto à CVM de 31.03.99 a 03.05.04; (ii) à não elaboração das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
sociais de 31.12.01 até 31.12.06; e (iii) à não convocação e realização das Assembléias Gerais Ordinárias relativas
aos exercícios sociais findos em 31.12.97 a 31.12.06.

ORIGEM
2. O presente PAS teve por origem a suspensão do registro de companhia aberta da Fator [1], em razão de a
Companhia ter deixado de prestar informações à CVM por mais de 3 anos, o que, de acordo com o art. 3o da Instrução
CVM 287/98[2], além da referida suspensão, implica também apuração da responsabilização dos administradores
quanto à irregularidade.

ACUSAÇÃO
3. Analisando o caso, a Superintendência de Relações com Empresas (“ SEP”) chegou à conclusão de que os
administradores da Fator incorreram em três irregularidades: (i) a não atualização do registro da Companhia junto à
CVM; (ii) a não elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.01 até
31.12.06; e (iii) a não convocação e realização de Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais
2/9

findos em 31.12.97 a 31.12.06.[3]
.
4. Em cumprimento ao art. 6o-B da Deliberação CVM 457/02, acrescentado pela Deliberação CVM 504/06, foi
solicitada a manifestação dos administradores acerca das referidas irregularidades, cujas respostas [4] serão
analisadas no decorrer deste relatório.

NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO
5.
Em análise ao banco de dados da CVM, apurou-se que o último formulário entregue pela Fator foi o 3o
ITR/98, estando o registro da Companhia desatualizado desde 31.03.99, data de vencimento da entrega do
Formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.98.
6.
Assim, a SEP concluiu que a Fator não cumpriu o dever de manter seu registro junto a CVM atualizado,
violando reiteradamente às disposições contidas no arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93.
7.
O art. 6o da Instrução CVM 202/93 confere ao Diretor de Relações com Investidores (“ DRI”) a
responsabilidade pela prestação das informações exigidas, ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou
mercado de balcão organizado, caso a companhia tenha registro nessas entidades.
8. De acordo com o formulário IAN/98 da Fator, o cargo de DRI era ocupado por Walter Bernardes Nory [5]. Na
realidade, o Estatuto Social da Fator não faz menção ao cargo de DRI, mas atribui ao Diretor Financeiro a função de
representar a Companhia perante Conselhos e Órgãos competentes (art. 25, II)[6], incluindo-se neste gênero a CVM,
segundo entendimento da SEP.
9. Em seus esclarecimentos à CVM, o próprio Walter Bernardes Nory informou que ocupa o cargo de Diretor
Financeiro da Fator desde a AGO realizada em 25.06.96. Segundo consta nos autos, foi reeleito para o mesmo cargo
em 15.06.99 e 07.04.03.
10.
Por esse motivo, a SEP acusou Walter Bernardes Nory de ser o responsável pelo descumprimento do
dever de manter o registro da Fator atualizado, no período compreendido entre 31.03.99 (data de vencimento do
DFP/98) e 05.03.04 (data da suspensão do registro da Companhia).

NÃO ELABORAÇÃO DAS DFS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.01 ATÉ 31.12.06
11.
No que diz respeito às demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais da Fator findos em
31.12.01 a 31.12.06, a SEP entendeu não haver indícios comprobatórios da sua efetiva elaboração pela Companhia,
tendo em vista que: (i) as Demonstrações Financeiras não foram enviadas à CVM; (ii) não foram enviados os
respectivos formulários DFPs; e (iii) na documentação enviada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”)[7], no âmbito do Processo CVM RJ 2003 – 7802, não há prova da elaboração das aludidas DFs.
12. De acordo com o Estatuto Social da Fator, cabe ao Diretor Administrativo supervisionar a estrutura contábil e
fiscal da sociedade (art.25, III, b)[8], o que inclui elaborar as demonstrações financeiras exigidas pelo art. 176 da Lei
6404/76. Este cargo era ocupado por Wilson Bernardo, eleito na RCA realizada em 15.06.99[9], com mandato até a
AGO de 2002, e reeleito na RCA realizada em 07.04.03[10], com mandato até a AGO de 2006.
13.
Assim, em que pese a alegação de Walter Bernardes Nory de que os balanços foram encerrados
anualmente até o exercício de 2006, a SEP concluiu pela responsabilização de Wilson
Bernardo pelo
descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176 da Lei 6404/76, concorrendo, conseqüentemente, para a
violação, também, das disposições previstas nos arts. 132 e 133 da Lei 6404/76.

NÃO CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AGOS
14.
Segundo a SEP, as Assembléias Gerais Ordinárias (“ AGOs”) relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.97 a 31.12.06 não foram convocadas pelo Conselho de Administração da Fator. A SEP chegou a esta
conclusão com base nos seguintes fatos: (i) não há registro das atas de tais assembléias na JUCESP; (ii) os editais de
convocação, os sumários e as atas das AGOs não teriam sido encaminhados à CVM; (iii) os administradores da Fator,
oficiados a se manifestarem, não contestaram a afirmação; e (iv) conforme informação da Companhia[11], a última
AGO convocada e realizada pela Companhia teria sido a referente ao exercício social findo em 31.12.96.
15. Assim, foram responsabilizados os seguintes membros do Conselho de Administração da Fator:
a)
Ana Luiza Bernardes Nory, eleita na AGE realizada em 24.06.96, com mandato até a AGO 99,
reeleita na AGE 07.04.03, com mandato até a AGO 2006, e destituída do cargo em 29.09.04[12], pela
não convocação e realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.97 a
31.12.03;
b) Walter Bernardes Nory, eleito na RCA 15.06.99[13] e reeleito nas AGEs realizadas em, 07.04.03,
com mandato até a AGO 2006, e 29.09.04[14], com mandato até a AGO 2007, pela não convocação
3/9

e realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.99 a 31.12.06;
c)
Osmar Severino de Morais, eleito na AGE realizada em 06.03.01 [15], deixando de compor o
Conselho a partir da AGE de 07.04.03, pela não convocação e realização das AGOs relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.00 a 31.12.01;
d)
Mário Luiz Bernardes Nory, eleito na AGE realizada em 07.04.03, com mandato até a AGO 2006,
deixando de compor o Conselho a partir da AGE de 29.09.04, pela não convocação e realização das
AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.02 e 31.12.03; e
e) Roberto Delfino da Silva e Eliseu Silva, eleitos na AGE realizada em 29.09.04, com mandato até a
AGO de 2007, pela não convocação e realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos
em 31.12.04 a 31.12.06.
16. Quanto à Ana Luiza Bernardes Nory, a SEP ressaltou que apesar de a conselheira ter afirmado somente ter
sido eleita em 07.04.03[16], os registros das atas das AGEs realizadas pela Fator apontam que ela ocupava o cargo
desde 24.06.96, conforme se depreende das atas das AGEs de 24.06.96 e 06.03.01, e das atas das RCAs de
15.06.99 e 18.01.01[17]
17. A SEP afastou o argumento exarado nas declarações dos administradores da Fator de que as dificuldades
financeiras enfrentadas pela Companhia afastariam as suas responsabilidades perante as irregularidades apontadas,
ao argumento de que a situação financeira da Companhia não a exime, ou seus administradores, das obrigações
impostas pelo ordenamento jurídico.
18.
Em pesquisa ao Sistema de Inquéritos, a SEP verificou a existência do PAS 1998-5613, atinente à não
adoção dos procedimentos previstos no inciso I do art. 13, e no art. 16, ambos da Instrução CVM 202/93. O referido
processo resultou na aplicação de pena de multa de R$1.000,00 à Cheade Farah[18], já falecido.

RESUMO DA ACUSAÇÃO
19.
Em suma, a SEP concluiu que: Walter Bernardes Nory, na qualidade de DRI e conselheiro da Fator,
descumpriu as disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, os arts. 132 e 142, IV, da Lei
6404/76, e o art. 17, “a”, do Estatuto Social da Fator; Wilson Bernardo, na qualidade de Diretor Administrativo da
Fator, descumpriu o art. 176 da Lei 6404/76, bem como o art. 25, III, “b” do Estatuto Social da Fator, concorrendo
conseqüentemente para o descumprimento dos arts. 132 e 133 da Lei 6404/76; e que Ana Luiza Bernardes Nory,
Eliseu Silva, Mário Luiz Bernardes Nory, Osmar Severino de Morais, e Roberto Delfino da Silva, na qualidade
de membros do Conselho de Administração da Fator, violaram os arts 132 e 142, IV, da Lei 6404/76, bem como o art.
17, “a”, do Estatuto Social da Fator.

APRECIAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA (“PFE”)
20.
Após examinar a peça acusatória[19], a PFE considerou reputarem-se atendidos os requisitos formais
arrolados no art. 3o da Deliberação CVM 457/02, então vigente.
21.
Quanto ao mérito, a PFE ressaltou que os precedentes da CVM posicionavam-se no sentido de isentar o
Conselho de Administração da responsabilidade pela não convocação de AGO, quando não elaboradas as
demonstrações financeiras previstas no art. 133 da L.6404/76. O mesmo se dava com o DRI quanto à desatualização
do registro da companhia junto a CVM.
22.
Porém, no julgamento do PAS CVM RJ 2005/8604, o Colegiado alterou o seu posicionamento, decidindo
pela responsabilização do Conselho de Administração e do DRI ainda que, no caso concreto, não tivesse sido
realizada a elaboração das demonstrações financeiras.

DEFESAS
23.
Wilson Bernardo, devidamente intimado, apresentou tempestivamente defesa, com as razões que se
seguem[20]
24. O defendente alega que o controle de capital da Fator sempre teria sido exercido por Walter Bernardes Nory,
e que as diretrizes da Direção eram sempre ditadas pelo Diretor- Presidente, sendo o defendente, na qualidade de
Diretor-Administrativo e Financeiro, mero executor dessas diretrizes.
25. Ressalta ainda as dificuldades financeiras e a situação de penúria enfrentadas pela Fator, razão pela qual as
demonstrações financeiras de 2001 a 2006, devidamente levantadas e formalizadas, não foram publicadas.
26. Por fim, devido a esses dois elementos, o defendente informa que teria solicitado a sua renúncia ao quadro
de diretores da Fator[21], renúncia essa que teria sido feita anteriormente à ciência do presente processo.
27.
Walter Bernardes Nory, Eliseu da Silva, Roberto Delfino da Silva, Osmar Severino de Morais, Ana
Luiza Bernardes Nory Ulson e Mario Luiz Bernardes Nory, devidamente intimados, apresentaram defesa
4/9

tempestivamente e em conjunto[22].
28.
Em síntese, os defendentes também argumentam que a falta de recursos da Companhia representou um
óbice ao cumprimento de diversos deveres inerentes à condição de companhia aberta, como o pagamento de taxas à
Bovespa e à CVM e a manutenção de seu registro atualizado junto a esta Autarquia.
29. Mais precisamente, alegam que a penúria enfrentada pela Companhia os impediu de publicar os balanços
levantados e de produzir informações obrigatórias (IAN, DFP, ITR, etc.), por falta de recursos para contratar
assessoria de mercado.
30. Segundo os defendentes, todos os balanços e balancetes foram levantados nas devidas épocas, conforme
provam os documentos anexos ao processo[23], assim como foram regularmente escriturados os livros fiscais e
societários da Companhia. As únicas obrigações não cumpridas teriam sido as publicações das demonstrações
financeiras, em razão da situação financeira da Fator.
31. Desta forma, requerem o afastamento das respectivas imputações, tendo em vista que as omissões que as
originaram decorreram de fatores alheios à sua vontade.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator

Processo Administrativo Sancionador no RJ-2007-8109
(Reg. Col. no 6052/2008)

Indiciados: Ana Luiza Bernardes Nory
Eliseu Silva
Mário Luiz Bernardes Nory
Osmar Severino de Morais
Roberto Delfino da Silva
Walter Bernardes Nory
Wilson Bernardo

Diretor Relator: Sergio Weguelin

V
O
T
O

1. Como visto, os administradores da Fator são acusados por não terem:
a. atualizado o registro da companhia junto à CVM por mais de três anos;
b. elaborado as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 31.12.01 até 31.12.06;
e
c. convocado as Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.97 a
31.12.06.
2. Inicialmente, esclareço que a CVM só pode punir irregularidades cometidas até a data de suspensão do
registro de companhia aberta (05.03.04). Feita essa observação, que se aplica a todas as acusações
formuladas, passo a analisá-las separadamente.

NÃO ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
3.
Wilson Bernardo foi responsabilizado pela não elaboração das Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.01 a 31.12.06, em descumprimento ao art. 176 da Lei 6.404/76, o que teria
contribuído para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma lei. De acordo com o art. 25 do Estatuto
Social da Companhia, a função de supervisionar a estrutura contábil e fiscal da sociedade competia ao Diretor
Administrativo, cargo que o Sr. Wilson Bernardo ocupava à época dos fatos.
4. Em sua defesa, o acusado apontou, em primeiro lugar, que agia na Fator como mero executor das diretrizes
ditadas pelo Diretor Presidente.
5. Ainda que verdadeira – e não há qualquer indicação de que o seja – a alegação seria irrelevante, já que a
obediência às diretrizes do Diretor Presidente não o escusaria de cumprir os deveres que o estatuto e, em
última análise, a lei expressamente lhe impõem.
6.
Em segundo lugar, o defendente argumenta que as Demonstrações Financeiras foram devidamente
levantadas e formalizadas, mas a sua publicação restou prejudicada em face das dificuldades financeiras
sofridas pela companhia. Em amparo de suas alegações, foram trazidos aos autos, por outros indiciados, os
balanços e demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.98 a 31.12.05, bem
como a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano de 2006.
5/9

7.
Entendo que este elemento não afasta a responsabilidade do acusado e nem mesmo lhe serve como
atenuante, tendo em vista que: (i) apenas parte das Demonstrações Financeiras previstas no art. 176 foi
elaborada; e (ii) ainda que a auditoria e a publicação das demonstrações pudessem acarretar um ônus além
das possibilidades da Companhia, não se procurou de nenhuma forma dar algum nível de publicidade destas
demonstrações, ficando os acionistas e o mercado tão desinformados como se as demonstrações não
existissem.
8. Por tais razões, voto pela responsabilização de Wilson Bernardo pelo descumprimento do art. 176 c/c 132 e
133 da Lei 6404/76.

NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO
9. De acordo com o banco de dados da CVM, o 3o ITR/98 foi o último formulário entregue pela Fator. Assim, o
registro da companhia estaria desatualizado desde 31.03.99, data de vencimento do recebimento do
Formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.98.
10. O art. 6o da Instrução CVM 202/93 confere ao DRI o dever de prestar estas informações ao mercado e à
CVM. Embora a Companhia não tenha instituído o cargo de DRI, as atribuições que lhe são inerentes estão
consubstanciadas no cargo de Diretor Financeiro, ocupado à época dos fatos por Walter Bernardes Nory.
11. Em sua defesa, o acusado sustentou basicamente que as informações não foram devidamente prestadas à
CVM em razão da dificuldade financeira enfrentada pela Fator à época, fator alheio à sua vontade e que,
conseqüentemente, afastaria a sua responsabilidade.
12. Porém, como o Colegiado tem reiteradamente decidido[24], a falta de recursos financeiros, até mesmo
quando chega a ocasionar a paralisação das atividades da companhia ou a decretação de sua falência, não é
suficiente para afastar a obrigação do DRI da companhia de divulgar as informações exigidas. Nestas
hipóteses, o DRI deve adotar medidas paliativas para manter o mercado minimamente informado, o que não
foi feito no caso concreto.
13. Tampouco caberia a absolvição do DRI ao argumento de que a desatualização do registro decorreu da não
elaboração das demonstrações financeiras por parte dos diretores. No caso, tais demonstrações não eram os
únicos documentos a serem enviados à CVM. Durante o período analisado, o DRI também deixou de
atualizar e enviar os formulários IAN e ITR, bem como os editais de convocação, o sumário de decisões e as
atas das AGEs realizadas.
14. Portanto, voto pela responsabilização de Walter Bernardes Nory por infração aos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM No202/93.

NÃO CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AGOS
15. Segundo a SEP, o Conselho de Administração da Fator teria descumprido os arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei
6404/76 ao não convocar as AGOs relativas aos exercícios findos em 31.12.97 a 31.12.06.
16. Em defesa, os acusados apenas reportaram-se, novamente, à dificuldade financeira atravessada pela
companhia, que teria impedido a publicação dos balanços.
17. Porém, conforme recentemente decidido pelo Colegiado[25], a AGO deve ser convocada ainda que as
demonstrações contábeis não tenham sido publicadas ou mesmo elaboradas. A AGO não se esgota com a
apreciação destas demonstrações, sendo também o foro apropriado para a tomada de contas dos negócios
sociais junto aos administradores, que se faz ainda mais premente quando a Companhia experimenta
dificuldade financeira extrema.
18. Além disto, no caso concreto, as AGOs seriam necessárias para a eleição de novos administradores, já que
os mandatos dos que então ocupavam cargos de conselheiros se expiraram ao longo dos exercícios em que
as AGOs não foram realizadas[26].
19. Por isso, voto pela responsabilização de Ana Luiza Bernardes Nory, Mário Luiz Bernardes Nory, Osmar
Severino de Morais e Walter Bernardes Nory, por infração ao art. 142, IV, da Lei 6404/76.
20. Em obediência à ressalva inicial feita neste voto, considero que Roberto Delfino da Silva e Eliseu Silva não
podem ser responsabilizados, pois foram eleitos após a suspensão do registro de companhia aberta da Fator.

CONCLUSÃO
21. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385/76, voto pela condenação de:
a) Wilson Bernardo, na qualidade de Diretor Administrativo da Fator, eleito e reeleito em 15.06.99 e
07.04.03, por não ter elaborado no devido prazo legal as Demonstrações Financeiras referentes aos
exercícios sociais findos entre 31.12.01 e 31.12.02, violando os arts. 132, 133 e 176 da Lei 6404/76,
infração pela qual proponho a aplicação de pena pecuniária de multa no valor de R$ 35.000,00;
b) Walter Bernardes Nory,
(i) na qualidade de Diretor Financeiro da Fator, acumulando as funções de DRI, eleito e reeleito em
25.06.96, 15.06.99 e 07.04.03, por manter o registro da Fator desatualizado de 31.03.99 a
05.03.04, propondo a aplicação de pena pecuniária de multa no valor de R$ 35.000,00; e
(ii) na qualidade de Conselheiro de Administração da Fator, eleito na RCA em 15.06.99 e reeleito
nas AGEs realizadas em 07.04.03 e 29.09.04, por não convocação das Assembléias Gerais
6/9

Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.99 e 31.12.02, assim violando o art. 142, IV,
da Lei 6404/76, infração pela qual proponho a aplicação da pena de multa pecuniária individual
no valor de R$ 20.000,00;
c) Ana Luiza Bernardes Nory, na qualidade de Conselheira de Administração da Fator, eleita e reeleita
em 24.06.96 e 07.04.03, e destituída do cargo em 29.09.04, por não convocação das Assembléias
Gerais Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.97 e 31.12.02, violando o art. 142, IV, da
Lei 6404/76, infração pela qual proponho a aplicação da pena de multa pecuniária individual no valor
de R$ 20.000,00;
f) Osmar Severino de Morais, eleito na AGE realizada em 06.03.01, deixando de compor o Conselho
a partir da AGE de 07.04.03, pela não convocação e realização das AGOs relativas aos exercícios
sociais findos entre 31.12.00 e 31.12.01, violando o art. 142, IV, da Lei 6404/76, infração pela qual
proponho a aplicação da pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00; e
d) Mário Luiz Bernardes Nory, eleito na AGE realizada em 07.04.03, deixando de compor o Conselho
a partir da AGE de 29.09.04, pela não convocação e realização da AGO relativa ao exercício social
findo em 31.12.02, violando o art. 142, IV, da Lei 6404/76, infração pela qual proponho a aplicação da
pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 10.000,00.
22. Por outro lado, voto pela absolvição de Roberto Delfino da Silva e Eliseu Silva quanto a não convocação e
realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.04 a 31.12.06.
23. A fixação das penalidades foi feita com os seguintes critérios:
a. inicialmente, e já levando em conta a baixa dispersão do capital da Companhia, conforme consta no
último formulário IAN disponível, adotei como base o valor de R$ 50.000,00 pela não elaboração de
demonstrações financeiras; R$ 30.000,00 pela desatualização do registro e R$ 20.000,00 pela não
convocação e realização de AGO;
b. em razão da situação financeira precária da companhia, atenuei os valores-base em 50%;
c. acresci os valores-base em R$ 10.000 quando os acusados estenderam o atraso das informações
sob sua responsabilidade por mais de um exercício.
24. Isto resultou nos valores acima mencionados, conforme se observa no quadro abaixo:

Wilson
Bernardo
Walter
Bernardes Nory
(DRI)
Walter
Bernardes
Nory
(conselheiro)
Ana Luiza
Bernardes
Nory
Osmar
Severino de
Morais
Mário Luiz
Bernardes
Nory
Base
50.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
(-) Redução de
50% em face da
situação financeira
precária da
Companhia
25.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
(+) Agravamento
pelo atraso
continuado
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
(=) TOTAL:
35.000
35.000
20.000
20.000
20.000
10.000

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2008.

Sergio Weguelin
Diretor Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/8109

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/8109, realizada no dia 07 de outubro de 2008.
Eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/8109

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/8109, realizada no dia 07 de outubro de 2008.
7/9

Eu acompanho o voto do Relator.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/8109

Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/8109, realizada em 07 de outubro de 2008.

Eu acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos do seu voto.

Informo, por fim, que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo legal, e que a CVM interporá recurso de ofício em relação às
absolvições.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente

[1] Processo CVM RJ 2003 – 7802, tendo a suspensão sido comunicada à companhia em 05.03.04 (fl.100).
[2] Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação
de prestar informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo
para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 16 e 17 da INSTRUÇÃO CVM No 202, de 6 de dezembro de 1993.

[3] Fls. 200/217.

[4] Fls. 147/148 – Ana Luiza Bernardes Nory, fls. 165/166 – Walter Bernardes Nory, fls. 171 – Wilson Bernardo, Fls.
175/176 – Eliseu Silva, fls. 181/182 – Roberto Delfino da Silva, e fls. 185 – Mário Luiz Bernardes Nory.

[5] Fls. 197.

[6] ARTIGO 25 Compete especialmente,
II – AO DIRETOR FINANCEIRO:
a) – supervisionar as atividades empresariais nos seus aspectos financeiros, representando-a perante os Conselhos e
órgãos competentes. (Fls. 29/30)
[7] Fls. 03/89.
[8] Fls. 30
[9] Fls. 50/51
[10] Fls. 65/66.
[11]Fls. 127/131. A informação adveio do Processo CVM RJ 2002 – 358, arquivado, pois a matéria seria tratada no
Processo CVM RJ 2003-7802.
[12] Respectivamente, Fls. 18/19, 62/63 e 151/152.
[13] Para substituir membro do Conselho falecido, Sr. Cheade Farah.
[14] Respectivamente, Fls. 50/51, , 62/63 e 151/152.
[15] Fls. 55/58
[16] Fls. 147/148.
[17] Respectivamente, Fls. 18/19, 55/57, 50/51 e 53.
[18] Fls. 135/136.
[19] Fls. 219/221.
8/9

[20] Fls. 257/260.
[21] Fls. 261/264.
[22] Fls. 282/286.
[23]Fls. 287/360. Foram trazidos os balanços e demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.98 a 31.12.05, bem como a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao
ano de 2006.

[24] Neste sentido: Processos Sancionadores de Rito Sumário no 2006-0804 (julgado em 31.10.06), 2006-7830 e
2006-8065 (ambos julgados em 10.07.07). Há ainda o Processo Sancionador de Rito Ordinário no 2005-2933 (julgado
em 11.01.06).
[25] Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ 2006-5410.
[26] Por mais de uma vez, os conselheiros foram eleitos em assembléias extraordinárias realizadas ao longo dos
exercícios em que não se realizaram as AGOs, o que, em parte, reduz a gravidade da irregularidade em questão.
Nada obstante, os mandatos dos conselheiros eleitos nestas assembléias extraordinárias tinham por termo a
realização de uma próxima AGO, que terminava por, novamente, não ser convocada.
9/9